Tribunal: TJDFT
Processo: 0011765-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS CONTRATUAIS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. RESP 1.578.553/SP (RECURSO REPETITIVO). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMOSTRADA.

1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. É indevida e ilegítima a cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se não houve comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados.

4. Recurso conhecido e não provido.